Tribunal: TJDFT
Processo: 0718538-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718538-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HIRLEY MATIAS ALVES RECORRIDO: MARIA APARECIDA COSTA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCELA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, são impenhoráveis, sendo certo que essa impenhorabilidade, no entanto, é limitada a cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Na hipótese, o valor proveniente de salário recebido pelo executado/agravado, se encontra dentro do limite da impenhorabilidade mencionada acima, de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 4. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 4o e 8o, sustentando ser devida a penhora de 10% (dez por cento) sobre o valor líquido da aposentadoria recebida pela recorrida, ao argumento de que inexistiria nos autos qualquer evidência de que a constrição de parte da remuneração comprometeria sua subsistência e de sua família, ressaltando que a interpretação dada pelo decisum vergastado acarretaria a inobservância do princípio da efetividade da jurisdição; b) artigo 1.026, § 2o, asseverando ser incabível a fixação de multa pela oposição dos embargos declaratórios, porquanto o apelo teria sido interposto com notório propósito de prequestionamento, inexistindo intuito protelatório; c) artigo 833, inciso IV e § 2o, afirmando ser possível a penhora de parcela do salário, vencimento ou remuneração do devedor para pagamento de débito não alimentar, desde que respeitado o necessário à manutenção do mínimo existencial e da dignidade do inadimplente e de sua família. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 8o e 833, inciso IV e § 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXCEÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A impenhorabilidade de remunerações disposta no art. 833, IV, do Código de Processo Civil comporta exceção quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar ou quando a renda mensal for superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.072.596/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/3/2024). Assim, “Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 25/8/2023). A corroborar, veja-se o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.432.661/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões de fato e de prova do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024